Tribunal: TJDFT
Processo: 0712253-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712253-41.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO ESTANCIA JARDIM BOTANICO, ANTONIO ITALO DE AGUIAR TEIXEIRA, SIRLENE DE MORAIS BRITO BANDEIRA AGRAVADO: YGRAINE HARTMANN, VANIA RUAS DE MORAIS COSTA, JOSE CARLOS BARCELLOS MARTINS DO MONTE, EDSON COUTO COELHO, WILSON FIGUEIREDO DOS SANTOS, GERALDO RODARTE, ALFREDO EUSTAQUIO PINTO, MAGDA ALVES BORGES, MALAQUIAS DE AGUIAR FRANCA, JUSSARA FRANCA COSTA, LEONEL DE SOUZA MONIZ, ANDREA TARSIA DUARTE, FABIANNA ALVES MELO D E C I S Ã O Ao que se observa dos autos, foi proferida sentença (ID 136739913 - dados do processo referência), julgando parcialmente procedentes os pedidos. Logo, não tendo sido concedido efeito suspensivo ou liminar nos presentes autos, conforme decisão de ID 34564759, confirmada pelo decisum de ID 34602764, forçoso convir que o presente recurso encontra-se irremediavelmente prejudicado. Por tais fundamentos, não conheço do recurso, com base no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador